Tribunal: TJES
Processo: 0002158-60.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002158-60.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILANE SILVESTRE VIEIRA e outros (2)

APELADO: HEBROM AUTOMOVEIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002158-60.2015.8.08.0048

APELANTE/APELADA: BANCO VOTORANTIM S/A

APELADA/APELANTE: EDILANE SILVESTRE VIEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. VÍCIO DO PRODUTO. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE BANCO DE VAREJO. AUTONOMIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA. RESCISÃO DA COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e apelação adesiva interpostas, respectivamente, por instituição financeira e consumidora, contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de revendedora de veículos e banco financiador, em razão da aquisição de automóvel usado com restrição administrativa impeditiva de sua regular circulação, decorrente de investigação policial, bem como da ausência de regularização do veículo dado como entrada no negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira que atuou como banco de varejo possui legitimidade e responsabilidade solidária pelos vícios do veículo objeto da compra e venda; (ii) estabelecer se é cabível a rescisão do contrato de financiamento em razão do vício do produto; e (iii) determinar o critério de restituição dos valores pagos pelo consumidor em caso de resolução do contrato por vício do produto, bem como a legitimidade da autora para pleitear obrigações relacionadas a veículo pertencente a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira que atua como banco de varejo apenas viabiliza o crédito, não integrando a cadeia de fornecimento do produto, razão pela qual não responde por vícios do veículo adquirido pelo consumidor.

3. O contrato de financiamento bancário possui natureza autônoma em relação ao contrato de compra e venda, subsistindo mesmo após a resolução deste, salvo quando a instituição financeira integra o grupo econômico da montadora (“Banco da Montadora”), o que não ocorre no caso. A Instituição Financeira é ilegítima para figurar na lide.

4. A venda de veículo com restrição administrativa impeditiva de licenciamento e circulação configura falha na prestação do serviço imputável à revendedora, ensejando a rescisão do contrato de compra e venda, mas não do contrato de financiamento.

5. O consumidor que opta pela restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC, faz jus à devolução integral dos valores desembolsados, devidamente atualizados, sem abatimento por depreciação decorrente do uso do bem.

6. A autora não detém legitimidade para pleitear direitos relativos a veículo dado como sinal que nunca integrou seu patrimônio, pertencente a terceiro. Além disso, inexiste prova de obrigação da ré quanto ao pagamento de consórcio, tributos ou multas incidentes sobre tal bem.

7. A sucumbência recíproca impõe o redimensionamento da verba honorária e das custas processuais, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação provido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira que atua como banco de varejo não possui legitimidade para responder por vícios do veículo adquirido pelo consumidor, subsistindo o contrato de financiamento independentemente da resolução da compra e venda.

2. O vício do produto consistente em restrição administrativa impeditiva de uso regular do veículo autoriza a rescisão do contrato de compra e venda e a responsabilização da revendedora.

3. A restituição prevista no art. 18, § 1º, II, do CDC deve corresponder à integralidade dos valores efetivamente pagos pelo consumidor, sem abatimento por depreciação do bem.

4. É vedado ao autor pleitear, em nome próprio, direitos relativos a bem pertencente a terceiro, ausente autorização legal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18, § 1º, II; CPC, arts. 18, 86, 373, I, 485, VI; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.946.388/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 07.12.2021; STJ, REsp nº 2.039.968/SP, Relª. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.233.500/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11.09.2023; STJ, REsp nº 2.000.701/PR, Relª. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.08.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.845.875/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos recursos, conferir provimento a apelacao interposta por BANCO VOTORANTIM S/A e conferir parcial provimento a apelacao adesiva interposta por EDILANE SILVESTRE VIEIRA.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002158-60.2015.8.08.0048

APELANTE/APELADA: BANCO VOTORANTIM S/A

APELADA/APELANTE: EDILANE SILVESTRE VIEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação cível e recurso de apelação adesiva
interpostos respectivamente por
BANCO VOTORANTIM S/A e por EDILANE SILVESTRE VIEIRA
em face da sentença (fls. 291/296-verso) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de rescisão contratual proposta pela segunda recorrente em desfavor da Instituição Financeira apelante e de
HEBROM AUTOMÓVEIS LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para:

CONDENAR a 1ª requerida ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no ato de informar ao DETRAN-ES que houve alteração de propriedade do veículo Fiat Palio ELX, ano 2001, placa MT 6553, Renavam 00755151348, do nome de Diana Silvestre Vieira (irmã da autora), para a HEBROM AUTOMÓVEIS LTDA, em 08/01/2014, ou a transferência do veículo em seu nome ao do terceiro adquirente.

RESCINDIR o contrato (verbal e formal) de compra e venda e financiamento do veículo em razão da comprovada falha no serviço;

CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 25.684,00 a título de danos materiais;

CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais;

DETERMINAR à autora que entregue o veículo adquirido à primeira requerida, em sede de cumprimento de sentença.

Em seu recurso (fls. 344/352-verso),
BANCO VOTORANTIM S/A
sustenta que a sentença deve ser reformada, para que (i) sua ilegitimidade seja reconhecida, pois
“apenas viabilizou o crédito solicitado pela parte autora, atendidos os parâmetros cadastrais para contratação do negócio jurídico. [...] Não há nos autos qualquer menção de falha na prestação dos serviços da instituição financeira [...] ao que se vê, a apelada se insurge em relação a imbróglio ocorrido entre ela e os vendedores do bem
”.

Aduz, ainda, que (ii) não há que se falar em rescisão do contrato de financiamento, o qual não possui relação de acessoriedade com o contrato de compra e venda, sendo ambos autônomos e independentes. Assim, afirma que (iii) não há vícios no negócio jurídico entabulado que justifiquem a rescisão e tampouco sua condenação solidária ao pagamento de danos morais e materiais.

Sustenta, inclusive, que (iv) caso o contrato de financiamento seja rescindido, amargará o prejuízo da quantia fornecida à autora a título de financiamento sem que tenha praticado qualquer conduta ilícita para tanto. Assim, afirma que caso os termos da sentença sejam mantidos, deve haver a determinação para que a autora restitua o valor de R$ 25.137,85, contratado no financiamento.

Por sua vez, em sua apelação adesiva (ID 10377594),
EDILANE SILVESTRE VIEIRA
sustenta que (i) foi requerido na inicial que fosse determinada a transferência do veículo Fiat Palio ELX, ano 2001, placa MTK 6553 que pertencia à senhora Diana Silvestre Vieira para o nome do atual proprietário junto ao DETRAN/ES, contudo, restou ausente a manifestação e decisão quanto ao pedido de condenação ao pagamento de eventuais prestações do consórcio porventura vencidas, IPVA, taxas, impostos e multas diversas. Também alega que (ii) o montante a ser reembolsado em razão da rescisão contratual não ser fixado a partir do valor de mercado à época da prolação da sentença (junho/2020), devendo ser ressarcido todo o valor dispendido quando da contratação.

Devidamente intimados,
EDILANE
apresentou contrarrazões no ID 10377592 e
BANCO VOTORANTIM S/A
no ID 15564594.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide e que culminaram na prolação da sentença impugnada.

A presente demanda foi proposta por
EDILANE SILVESTRE VIEIRA
em face de
HEBROM AUTOMÓVEIS LTDA E BANCO VOTORANTIM S/A
. A autora narra na petição inicial que adquiriu, por meio de contrato verbal, em janeiro de 2014, o veículo Fiat Palio Attractive 1.0 ano/modelo 2012/2014, pelo valor total de R$ 37.500,00 mediante a entrega de um automóvel Fiat Palio ELX 2001 (avaliado em R$ 14.500,00) como final e o financiamento do saldo remanescente, no montante de R$ 23.000,00 perante a segunda requerida. Aduz, contudo, que a fruição do bem restou obstada pela descoberta de restrição administrativa de impedimento que pendia sobre o veículo, originária do Inquérito Policial nº 029/2014, em trâmite na Delegacia de Defraudações (DEFA), o que impede o licenciamento e regular circulação do automóvel.

A autora também apontou a desídia da primeira requerida em promover a transferência de propriedade e quitação do consórcio do veículo entregue como entrada, gerando autuações por infração de trânsito em nome de sua irmã, antiga proprietária do veículo.

Pelo exposto, a requerente pleiteou a desconstituição do negócio jurídico de compra e venda e também do contrato de financiamento, com o retorno das partes ao
status quo ante
mediante restituição integral dos valores despendidos e a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Também requereu a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento e a imposição de obrigação de fazer, consistente na imediata regularização da transferência do veículo dado como arras.

Após a citação dos requeridos e a regular instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral. Para tanto, o Juízo
a quo
compreendeu que há responsabilidade objetiva e solidária entre a revendedora de veículos e o banco pela falha na prestação do serviço, uma vez que o automóvel foi vendido a autora com restrição administrativa de impedimento decorrente de investigação policial por estelionato, o que impediu o pleno exercício da propriedade pela adquirente.

Irresignadas, tanto a autora quanto a Instituição Financeira demandadas interpuseram recurso de apelação, os quais passo a analisar.

No que concerne ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
, concluo que seu provimento é medida que se impõe,
uma vez que o Banco apelante é absolutamente ilegítimo para figurar na lide.

O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em casos de contratos de compra e venda e contratos de financiamento, os “Bancos de Varejo”, que apenas financiam a venda,
não respondem por eventuais vícios decorrentes do produto comprado, uma vez que não compõem a mesma cadeia de fornecedores (art. 25, § 1º, CDC)
. A exceção reserva-se aos casos de “Bancos das Montadoras”, os quais são passíveis de responsabilização pela umbilical relação com a própria concessionária. Como o caso dos autos não é de Banco de Montadora,
não se revela possível responsabilizá-lo por eventuais falhas no produto contratado pela autora junto à primeira requerida, HEBROM AUTOMÓVEIS LTDA
.

A propósito, cito:

RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 326/STJ.

1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel por vício do produto.

2.
Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora").

3.
Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um "banco de varejo", sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento.
4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.946.388/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. MOTOR REMARCADO NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. OCORRÊNCIA.

[...] 8.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora").
Assim, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que examine essa questão.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp n. 2.039.968/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

No mesmo sentido é o entendimento dos demais Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. VÍCIO OCULTO.
RECURSO DO BANCO PROVIDO (APELAÇÃO I). RECURSO DA REVENDEDORA DESPROVIDO (APELAÇÃO II). I. Caso em exame pedido de rescisão contratual cumulado com indenização por danos materiais e morais, em razão de vício oculto em veículo usado adquirido junto à revendedora e financiado por instituição bancária. Sentença de procedência que determinou: (I) a restituição dos valores pagos; (II) a rescisão do contrato de financiamento; (III) a condenação solidária das rés ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. Recursos de apelação interpostos por ambos os réus. II. Questões em discussão (I)
saber se o banco financiador é parte legítima para responder solidariamente pelos vícios ocultos no veículo;
e (II) verificar se a revendedora deve responder pelos vícios redibitórios e indenizar o comprador; (III) saber se é viável o retorno ao status quo ante; (III) sobre quem recai o custeio da prova pericial. III. Razões de decidir
quanto ao banco votorantim, reconhece-se sua ilegitimidade passiva, pois o contrato de financiamento constitui relação jurídica autônoma, não configuradas as hipóteses de coligação contratual previstas no artigo 54-f, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor. A instituição atuou apenas como banco de varejo, sem ingerência na comercialização do bem
. [...] (TJPR; ApCiv 0025763-27.2020.8.16.0019; Ponta Grossa; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Subst. Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos; Julg. 26/11/2025; DJPR 27/11/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS GRAVES. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DOS VENDEDORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA. I. Caso em exame 1. Ação de conhecimento ajuizada por consumidor visando à substituição ou resolução contratual de veículo usado adquirido em revendedora, financiado por instituição financeira, em razão de graves vícios estruturais que comprometeram a segurança do bem. Requereu indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou procedentes os pedidos, rescindindo os contratos de compra e venda e de financiamento, com restituição dos valores pagos, condenação dos vendedores em danos materiais e morais (R$ 3.000,00) e determinação de devolução do veículo. Recursos interpostos pelo autor, pleiteando majoração da indenização e responsabilização solidária da financeira, e pela instituição financeira, arguindo ilegitimidade passiva. II. Questão em discussão 2. Há dois propósitos em debate: (I) definir se a instituição financeira responde solidariamente pelos vícios do veículo financiado; (II) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado diante da gravidade das circunstâncias. III. Razões de decidir 3.
A instituição financeira que apenas concede crédito (banco de varejo) não responde solidariamente pelos vícios do produto adquirido, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução da compra e venda, salvo quando integrante de grupo econômico da montadora. 4. A jurisprudência do tribunal da cidadania é pacífica em afastar a responsabilidade solidária de bancos de varejo em casos análogos, por ausência de vinculação direta com o fabricante do veículo.
[...] 8. Recurso da instituição financeira provido. Recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
A instituição financeira que atua como banco de varejo não responde solidariamente pelos vícios do veículo objeto de contrato de financiamento, por ausência de vínculo com a montadora.
2. Os vícios ocultos que comprometem a segurança do consumidor configuram dano moral indenizável. 3. A indenização por dano moral deve ser majorada quando as circunstâncias revelam gravidade superior ao mero inadimplemento contratual. (TJDF; AC 0702093-74.2024.8.07.0003; Ac. 2056528; Oitava Turma Cível; Rel. Des. José Firmo Reis Soub; Julg. 14/10/2025; Publ. PJe 28/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA DE VEÍCULO USADO MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. [...]
Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora"). No caso, o apelante que celebrou o financiamento com o consumidor é um "banco de varejo" e, portanto, não tem responsabilidade civil quanto ao vício do produto e o contrato de financiamento não poderá ser rescindido por este motivo. Assim, como a rescisão contratual almejada é originada por defeito oculto no veículo, tal questão afetaria apenas a compra e venda, continuando hígido o contrato de financiamento.
Provimento. (TJRJ; APL 0804706-81.2022.8.19.0045; Decima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior; Julg. 26/08/2025; DORJ 28/08/2025)

Pelo exposto, conclui-se que o
Banco Votorantim S/A é, de fato, ilegítimo para figurar na lide, uma vez que não possui pertinência subjetiva com os vícios narrados pela autora na exordial
.
Assim, não há que se falar em rescisão do contrato de financiamento e tampouco em responsabilidade solidária dos demandados pela falha imputável à revendedora.

Portanto, o apelo principal deve ser integralmente provido, para que o feito seja extinto sem resolução do mérito em relação ao Banco Votorantim S/A, sendo, via de consequência, reformada a sentença no ponto em que declarou a rescisão do contrato de financiamento firmado entre a autora e o Banco.

Dando prosseguimento, no que pertine ao apelo adesivo, concluo que o recurso comporta parcial provimento.

Em relação às pretensões afetas ao veículo dado a título de arras no contrato verbal entabulado entre a autora e
Hebrom Automóveis
, concluo que esses sequer poderiam ter sido formulados na presente demanda.

Isso porque o veículo em questão nunca foi de propriedade da autora, mas sim de sua irmã, como atesta o documento de fl. 41.

Como se sabe, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 18 que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.
In casu
, inexistem motivos que autorizem a autora a valer-se da presente demanda para buscar a regularização da veículo que nunca lhe pertenceu. É dizer: eventual transferência junto ao Detran e condenação por eventuais problemas decorrentes da sua realização tardia não podem ser pleiteados pela autora, ilegítima para tanto.

Por isso, compreendo que sequer seria possível condenar a requerida na obrigação de fazer concernente à realização de transferência da propriedade do bem. No entanto, por força do Princípio da vedação a
reformatio in pejus
, não se revela possível a alteração do referido capítulo da sentença, que não foi impugnado pela parte adversa.

Nada obstante, os fundamentos acima delineados permitem que a pretensão da autora, ora apelante, consubstanciada no pagamento das prestações remanescentes do consórcio, de IPVA e multas do veículo seja afastada. Como dito, a proprietária do carro e, via de consequência, quem tem legitimidade e interesse para buscar sua transferência e o eventual pagamento das parcelas pretendidas, é a irmã da autora.

Ainda que assim não fosse, é necessário destacar que
não há qualquer prova no sentido de que a demandada obrigou-se a arcar com eventuais parcelas do aludido consórcio, sendo certo que o fato de a compra e venda entabulada entre as partes ter sido feita oralmente dificulta qualquer constatação nesse sentido
. Destarte, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, era ônus da autora comprovar eventual obrigação, o que não foi feito.

Portanto, a sentença deve permanecer inalterada quanto ao referido ponto.

Noutro giro, tenho que assiste razão à apelante no que concerne ao valor a ser restituído pelo veículo perdido em razão da evicção.

Conforme relatado, o Magistrado sentenciante entendeu que
“apesar de todo o constrangimento sofrido pela autora com a aquisição de um veículo que é objeto de demanda judicial, não pode este julgador se descurar do fato de que ela o utilizou por todos esses anos (2014 a 2020) e que o tempo traz consigo a desvalorização veicular. Destarte, condeno as requeridas ao reembolso do valor do veículo Fiat Palio Attractive 1.0 ano/modelo 2013/2014 conforme Tabela Fipe junho/2020
”.

Sucede que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em casos de vício do produto, o valor a ser restituído pelo fornecedor é aquele efetivamente desembolsado pelo consumidor,
não se computando eventual depreciação natural do bem
. Trata-se de decorrência da norma constante no art. 18, § 1º, inciso II, do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

[...]

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

Nesse sentido já decidiu o c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. MOTOCICLETA. VÍCIO REDIBITÓRIO DEMONSTRADO. ART. 18 DO CDC. ULTRAPASSADO PRAZO PARA SANAR VÍCIO. DIREITO POTESTATIVO DE EXIGIR SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA OU ABATIMENTO DO PREÇO.
RESOLUÇÃO. NATUREZA REDIBITÓRIA.
RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELO BEM.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DA PARTE RECORRIDA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se aplica o óbice da Súmula n. 7 do STJ quando, considerados os pressupostos fáticos expostos no acórdão recorrido, reconhece-se que a conclusão jurídica adotada na origem deveria ser outra.

2.
Salvo nas hipóteses específicas elencadas no § 3º do art. 18 do CDC, após o transcurso do prazo de 30 dias sem a efetiva correção do vício, surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo sua conveniência, alguma das seguintes providências: (a) substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (b) restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

ou (c) abatimento proporcional do preço.

3.
O valor a ser restituído deve corresponder à quantia paga, corrigida monetariamente desde o desembolso, conforme prevê o inciso II do § 1° do art. 18 do CDC, não sendo devido abatimento decorrente da utilização do produto pelo consumidor.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.233.500/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. NÃO CABIMENTO.

(...) 5. Salvo nas hipóteses específicas elencadas no § 3º do art. 18 do CDC, somente após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja a efetiva correção do vício é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo a sua conveniência, alguma das seguintes providências: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço.

6.
A opção pela restituição da quantia paga nada mais é do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento, sendo que um dos efeitos da resolução da avença consiste no retorno dos contraentes ao status quo ante. Para que o regresso ao estado anterior efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido por este no momento da aquisição do produto viciado. O abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela "restituição imediata da quantia paga".
Ademais, não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado - na hipótese, um veículo zero quilômetro -, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.000.701/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VENDA DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM ADULTERADA. ART. 18, § 1º, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO DEVIDAMENTE ATUALIZADO. DECISÃO APOIADA NA LEI DE REGÊNCIA E NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO ÂMBITO DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. De acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, nos termos do § 1º do art. 18 do CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço.

3.
No caso concreto, como a solução da controvérsia foi o desfazimento do negócio, com a restituição do automóvel à fornecedora, a devolução integral do preço pago é a alternativa que se impõe.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.845.875/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

Por todo o exposto, compreendo que deve ser restituído à autora todo o valor por ela desembolsado para compra do veículo objeto do contrato verbal, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre o montante deve incidir correção monetária pelo IPCA a partir do prejuízo, isto é, dos desembolsos efetuados pela autora (Súmula 43, STJ) e juros moratórios a partir da citação, pela SELIC (art. 405, CC), a qual já engloba correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos e:

(I) CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução do mérito em relação à Instituição Financeira, porquanto ilegítima (art. 485, VI, CPC). Via de consequência,
afasto a rescisão do contrato de financiamento e sua condenação solidária ao pagamento de danos materiais e morais
.

Deve a autora, Edilane Silvestre Vieira, ser condenada ao pagamentos dos honorários sucumbenciais em favor do patrono do Banco, os quais arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
Suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da autora (art. 98, § 3º, CPC).

(II) CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
à apelação adesiva interposta por
EDILANE SILVESTRE VIEIRA
, para reformar parcialmente a sentença no sentido de condenar
HEBROM AUTOMÓVEIS LTDA
à restituição de todos os valores desembolsados pela autora para compra do veículo objeto do contrato verbal, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Os demais pontos da sentença permanecem inalterados.

Diante do resultado do julgamento, impõe-se o redimensionamento da verba sucumbencial, uma vez que restou configurado cenário de sucumbência recíproca entre
EDILANE SILVESTRE VIEIRA E HEBROM AUTOMÓVEIS LTDA (art. 86, CPC)
, condeno ambas as partes, de forma
pro rata
, ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso interposto pelo BANCO VOTORANTIM e lhe dar provimento, e conhecer do apelo ajuizado por EDILANE SILVESTRE VIEIRA e lhe dar parcial provimento.